Tribunal: STF
Processo: ARE 1350724
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. Prestação de contas anual de partido político. Exercício financeiro de 2014. 3. Irregularidade na prestação de contas. 4. Direito intertemporal. Matéria infraconstitucional (Lei 9.096/1995). 5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados.